Tribunal: TJMT
Processo: 0002101-52.2014.8.11.0029
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002101-52.2014.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE ALVES PAULINO - CPF: 442.839.708-91 (APELANTE), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0478-23 (APELADO), ROBERTO POLI RAYEL FILHO - CPF: 200.116.748-22 (ADVOGADO), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002101-52.2014.8.11.0029

APELANTE:
CARLOS HENRIQUE ALVES PAULINO

APELADO: BUNGE ALIMENTOS S/A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES - ACIDENTE – TOMBAMENTO DE CAMINHÃO BASCULAR DURANTE O DESCARREGAMENTO DE CARGA - CULPA DA RÉ - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ÔNUS DO AUTOR - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DO AUTOR - ART. 373, INCISO I, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Cabe ao autor provar a relação jurídica existente entre as partes (art. 373, inciso I, do CPC), uma vez que a Ação de Cobrança exige a demonstração da
causa debendi
. Não o fazendo, a manutenção da sentença pela improcedência da lide é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002101-52.2014.8.11.0029

APELANTE:
CARLOS HENRIQUE ALVES PAULINO

APELADO: BUNGE ALIMENTOS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada improcedente, com condenação do autor às custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspenso o pagamento por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em preliminar, o apelante suscita a nulidade da sentença por falta de fundamentação, em violação ao artigo 489 do CPC.

No mérito, aduz que não houve culpa exclusiva da vítima a amparar a improcedência da lide.

Diz que a testemunha da apelada demonstrou que o descarregamento da soja nas suas dependências só ocorre com a sua autorização e em conformidade com as orientações dela. Anota que as seguiu, ao bascular o caminhão, o que acarretou no seu tombamento.

Afirma que o preposto da apelada não citou no seu depoimento que o tombamento ocorreu em razão da “cama de gato”, como consignado na sentença, mas apenas usou o termo para exemplificar de forma geral.

Anota que compete à apelada verificar a umidade da soja, e, estando ela acima de 25%, o descarregamento deve ser realizado por rodo e não basculando o caminhão.

Destaca que na sentença constou que a umidade estaria em 23,6% e que nessa situação a recomendação da apelada seria para bascular, o que fez (o apelante), e por conseguinte a hipótese não seria de culpa exclusiva da vítima, já que cumpriu as normas da empresa.

Ressalta que, embora a soja da parte da frente da carreta estivesse mais úmida que o permitido, era obrigação da apelada essa constatação, não podendo tal responsabilidade ser atribuída ao motorista. Assim, pede a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva, prevista no parágrafo único do art. 927 do CC.

Assevera que as testemunhas confirmaram as suas alegações de que o evento danoso se deu por culpa exclusiva da apelada, pois disseram que o motorista sempre é auxiliado por funcionário da apelada, que fiscaliza e acompanha todo o descarregamento. Portanto, era dever da ré, se verificasse a possibilidade de contratempos, recusar o recebimento da soja.

Ao final, pleiteia a reforma da sentença, com condenação da parte adversa em danos materiais de R$ 11.970,00, morais de R$ 21.720,00 e lucros cessantes de R$ 93.920,00.

Contrarrazões no id n. 30025490.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002101-52.2014.8.11.0029

APELANTE:
CARLOS HENRIQUE ALVES PAULINO

APELADO: BUNGE ALIMENTOS S/A

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO .

O art. 11 do CPC/2015 e o art. 93, IX da CF estabelecemque
Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

E o art. 489 do CPC descreve os elementos essenciais da sentença em seus seis incisos, dentre eles os
fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito.

O juízo de origem cumpriu os parâmetros descritos no artigo acima transcrito, uma vez que apresentou de concisa, porém suficiente, os seus fundamentos. Indicou ainda as provas produzidas no processo que o levaram a concluir pela não influência da apelada no evento danoso relatado pelo apelante na inicial, bem como pela culpa exclusiva da vítima os danos morais e materiais.

Portanto, o
decisum
está satisfatoriamente fundamentado, não se justificando sua anulação.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Na inicial o autor aduz que em 23/02/2014, ao realizar o descarregamento de soja nas dependências da apelada, foi orientado por ela a bascular o caminhão, porque, devido à umidade do produto, a empresa se recusou a levantar o tombador do armazém. Todavia, essa instrução culminou no tombamento do caminhão, o que causou dano material e moral.

A sentença pela de improcedência da demanda, foi proferida nestes termos:

Inicialmente relevante descrever como deve ser a dinâmica de descarregamento de soja em armazém da Ré, conforme uma testemunha ouvida e também um preposto e a contestação
:

GRACINDO JUNIOR CORDEIRO CUNHA, fls. 192, REPRESENTANTE DA BUNGE, DEPOIMENTO PESSOAL:

“Que não presenciou os fatos; que não conhece Carlos Henrique; Que sobre manusear os caminhões no pátio da BUNGE, a empresa tem um padrão de descarga; que caminhão vai ao tombador, o que bascula ele mesmo faz, e não vai para o tombador, vai para um local ao lado onde não pode subir para bascular; quem dá a ordem para bascular o caminhão é alguém da BUNGE ao qual o motorista deve obedecer, salvo se o funcionário da empresa se ausenta por algum momento e o motorista chega com pressa e não espera alguém da BUNGE acompanhar e o motorista acaba fazendo coisa errada; tem que ter sempre alguém fiscalizando ou o motorista esperar; sobre o acidente em si no dia dos fatos, o preposto alegou que nada sabe. FOI PEDIDA A PENA DE CONFISSÃO pelo advogado do autor.

Que sobre o procedimento de segurança. Às vezes o produto tem muita umidade, e para não ser penalizado monetariamente por isso, a colhedeira joga na parte da frente da caçamba a soja muito úmida e joga a mais seca por cima. E na hora de “calar” o produto pega mais soja seca que úmida, porque não vai alcançar mesmo. Por causa da umidade pneumática, às vezes o calador pneumático nem consegue entrar, e se umidade, deu 23 a 20, isso sabemos que não cola no caminhão, se descer devagar, a soja vai sair. Mas se colocar soja úmida, o seco vai descer e o úmido vai ficar o resto colado lá em cima, e o caminhão em 45o vai perder o equilíbrio e tombar.

Tem alguma conferencia antes ou é descarregado do jeito que está? A conferencia é nesse momento, mas se o produtor faz esse tipo de cama de gato, não tem como descobrir se vai ficar colado ou não. Que normalmente a basculante vai subindo devagar e aos poucos vai descarregando.

Sempre tem um funcionário da BUNGE acompanhando esse procedimento. Que o motorista tem autonomia de comandar o levantamento da caçamba.”

CELSO SANTANA MACIEL (fls. 246), funcionário da requerida, compromissado:

“Que presenciou o caminhão já tombando e a saída do autor da ação da empresa com o caminhão. Que não viu a conversa de que se quisesse descarregar deveria bascular o camnhão. Que fizeram processo de destombamento do caminhão e ele saiu. Que o caminhão estava precário quando entrou na balança da empresa.

Que trabalha no setor operacional da empresa. Que acompanha as rotinas de descarregamento. Que o procedimento da descarga do caminhão do Sr. Carlos, que é do tipo basculante. Que chega na moega de descarga, posiciona o caminhão em certo local, abre a tampa do tombador dele e autoriza ele a fazer o procedimento de descarga, o próprio motorista.

Que caminhão basculante não vai no tombador, procedimento de segurança, porque ele pode cair de cima e ocorrer uma tragédia/acidente. Que apenas viu o caminhão tombar em momento posterior. Que não há interferência para a empresa acionar o caminhão. Trabalha em nas unidades de São José e São Félix. Que não se recorda porque o caminhão estava danificado previamente. Não pode descarregar sem um funcionário acompanhando.

Que um tombador é um equipamento que eleva o caminhão para descarga, apenas caminhão graneleiro, caçamba não é permitido.

Que os motoristas não tem livre acesso ao carregamento. Que o controle é para descarga ele é autorizado até a balança e seguir até a moega. Que quem promove o controle para que os grãos sejam retirados no caso de caminhão basculante, é o próprio motorista. Que no descarregamento da soja de caminhão basculante, ele posiciona o caminhão no local da descarga, no local correto da plataforma, e o motorista procede a descarga dos grãos. Que o descarregamento só ocorre com autorização.”

Extraindo isto, mas o que deduzido na contestação, se constata que assim seria o procedimento de descarga de soja para caminhão basculante – o caminhão não vai para o tombador, porque pela inclinação a bascula pode se elevar e o caminhão tombar – então ele vai até a balança e depois para a moega, onde o motorista posiciona o caminhão onde lhe determinado e depois é autorizado o comando para levantar a basculante pelo motorista. Há um procedimento de segurança e para verificar umidade da soja, que é usado um equipamento chamado calador pneumático, que verifica a umidade da soja, ao que pude entender, ainda na fase da balança, antes da moega, é ali que se trata sobre a questão da umidade da soja, pois em caso de soja com umidade superior a 25% a descarga é feita por rodo (item 42 da contestação, fls. 85).

A Ré asseverou que teria ocorrido o que se chama de “cama de gato” (depoimento pessoal de GRACINDO JUNIOR CORDEIRO CUNHA), porque a soja estaria úmida na parte de baixo da carga e nessas situações isso é feito para que não seja penalizado o produtor rural, com a soja acima da umidade recomendada (25%), e então é colocado uma soja mais seca por cima da mais úmida, e quando a bascula virando, a umidade faz com que a soja “cole” e não desça naturalmente o que faz com que o caminhão perca o centro de gravidade e tombe.

O procedimento acima narrado tem ressonância no que a foto de fl. 98 revela – caminhão com tombo lateral, com o cavalo na posição original e a carreta para o lado direito e a soja espalhada ao lado da carreta tombada. O documento de fl. 104, comunicado de acidente dentro da empresa, o qual assevera “que foi constatado que após a queda o caminhão possuía soja úmida, colada na parte frontal da caçamba, concentrada do lado direito (lado da queda)”.

Esse documento não foi impugnado pelo Autor, ao contrário, referiu-se a partes dele como confissão de que a soja teria umidade de mais de 25% na impugnação à contestação, o admitindo como verossímel.

Por outro lado, o autor lançou a tese de que “foi descarregar uma carga de soja em armazém da BUNGE e a empresa não quis levantar o tombador do armazém, justificando que se o requerente quisesse descarregar, teria que bascular o caminhão e que se sentido obrigado o basculou e o mesmo veio a tombar sendo danificado.”.

Este fato não encontrou perfeita ressonância nos autos, porque, conforme as provas indicadas, sinalizou-se que seria perigoso descarregar caminhão basculante no tombador, porque o basculante pode se elevar e o caminhão inteiro tombar.

A Ré por outro lado afirmou que (item 42 da contestação, fls. 85) “[...] Caso a carga apresente umidade em uma percentagem inferior a 25%, como o caso da carga transportada pelo Autor (que na data do ocorrido apresentava 23,6% de umidade) é autorizada a descarga através da bascula. Somente em caso de umidade superior a 25% que se exige a descarga seja realizada por rodo.”.

Ora, a Ré alega que a umidade era de 23,6%, contudo não comprovou isso. Mas, ainda assim, pelo estado do caminhão tombado nas fotos de fls. 97/101 em que se observa que parte da soja já havia decido, principalmente ao se observar as fotos de fls. 99 e 101, nas quais se verifica que a parte de trás da carreta já estava bem esvaziada e a parte da frente bem cheia, o que reforça a tese levantada no depoimento pessoal de que tenha ocorrido uma situação de “cama de gato” – soja seca em cima da soja úmida.

De todo esse contexto, e considerando que o “juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece” sobre as matérias de prova (CPC, 375), tenho que a demanda não pode proceder.

Portanto, dessa análise de provas, tenho que não há culpa por parte da Requerida no presente caso, visto que atuou no limite regular da sua atividade profissional,

Nesse veio, inconteste ainda que o autor não se desincubiu

Sobre a tese de que, a responsabilidade da Ré é objetiva, em verdade, tenho que o enquadramento de responsabilidade é tanto de Autor quanto de Ré, é de atividade de risco, seja porque o transporte e manuseio de soja (Autor) é arriscado, seja porque o manuseio e armazenamento (Ré) é igualmente arriscado, tudo conforme o artigo 927, p. único, parte final, do Código Civil, desta forma trazendo a relevo a questão da culpa, já que ambos tem equivalente patamar de responsabilidade, conforme o exercício de suas atividades negociais, sendo a questão da culpa fundamental para o desate da lide.

Assim, não tendo culpa a Requerida, prevalece a ideia de culpa exclusiva da vítima do evento (Autor da ação), por através de ato anterior, consistente no carregamento da soja perante o dono da Fazenda com soja umedecida, o que acarreou o fato em apuração nos presentes autos.

O pedido inicial está embasado apenas no fato de a empresa ter se negado a levantar o tombador do armazém e por isso ser necessário bascular o caminhão para descarregar a soja.

No entanto, não há como atestar, ante a ausência de prova, que se o motorista tivesse efetuado a “manobra” e não seguido as orientações da apelada o acidente não teria acontecido. O apelante não produziu nenhuma prova técnica a amparar a sua argumentação, ônus que lhe cabia (art. 373, I do CPC), e o juízo de origem examinou detidamente aquelas presentes nos autos.

Ademais, não demonstrou que haveria defeito na moega ou se ela de algum modo não estava totalmente nivelada. Além disso, como bem observado pelo juízo
a quo,
o caminhão não estava em bom estado de conservação, o que inclusive pode ter contribuído para o episódio.

E mais, a testemunha, ao citar que as diretrizes são passadas pela empresa, afirmou que o caminhão basculante vaii para o tombador. Assim, não há nenhuma comprovação do alegado, e são pressupostos da responsabilidade subjetiva a conduta do agente, o dano e o nexo de causalidade entre um e outro, e a falta de qualquer desses elementos exclui a obrigação de indenizar.

A inobservância do dever de cautela neste caso deve ser mostrada pelo autor, e as provas produzidas por ele (BO e fotografias) não são bastantes para esse fim. Dessa maneira, a relação jurídica entre as partes não está satisfatoriamente evidenciada.

Meras arguições desprovidas de substrato probatório apto a revelar a probabilidade do direito reclamado não levam à procedência da lide.

Portanto, não tendo o autor se desincumbido dessa obrigação (comprovação da culpa da apelada), a manutenção da sentença se impõe.

Para ilustrar:

ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE O ACIDENTE SE DEU POR CULPA DO RÉU – LAUDO PERICIAL QUE APONTA INCAPACIDADE DA AUTORA DE 17,5% –
AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO RÉU – INEXISTÊNCIA DE TESTEMUNHA PRESENCIAL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA DO QUAL NÃO SE EXTRAI CULPA DO RÉU - SENTENÇA MANTIDA
. APELAÇÃO IMPROVIDA.

(Apelação 00179542220118260019 TJSP - 36a Câmara de Direito Privado - Relator Jayme Queiroz Lopes - j. em 18/02/2016)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR - RECURSO NÃO PROVIDO.

É ônus do autor comprovar o fato constitutivo do seu direito.

A ausência de prova do nexo de causalidade entre o fato danoso e a culpa do réu inviabiliza o pedido de reparação.

(Ap 58136/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 23/06/2017)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA
. (...)
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA ORIGEM DO CRÉDITO PERSEGUIDO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS QUE COMPETIA AO AUTOR. ART. 333, I, DO CPC
. (...) SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...)
Em se tratando de ação de cobrança, compete ao autor a prova da origem do débito, a teor do disposto no artigo 333, inciso I, do CPC
. (...) Dessa forma,
não havendo comprovação acerca do negócio firmado entre autor e réu, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido de cobrança
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no artigo 46 da Lei n.o 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.
(Recurso Cível no 71005325329, 2a Turma Recursal Cível, TJ/RS, Rel. Cintia Dossin Bigolin, julgado em 08/07/2015, publicado em 14/07/2015) (sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020